Tribunal: TJDFT
Processo: 0732774-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Direito constitucional e processual. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Localização de patrimônio penhorável. Consulta ao caged. Utilidade da medida. Princípio da cooperação. Decisão reformada.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, dentre outras questões, indeferiu o pleito de consulta ao CAGED.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar no caso concreto se estão presentes os requisitos para o deferimento da medida requerida.
III. Razões de decidir
3. Possível mitigar a regra de impenhorabilidade, mediante análise das circunstâncias de cada caso, resguardada a dignidade do devedor.
4. O atual Código de Processo Civil traz o dever de cooperação entre todos os sujeitos do processo para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva.
5. Desconhecidos bens do devedor, mostra-se razoável o acolhimento do pedido de consulta ao CAGED na tentativa de localizar relação de emprego para viabilizar análise de eventual pedido futuro de penhora.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. LXXVIII. CPC, art. 4o; art. 6o; art. 833, § 2o, IV e X. Lei 8.009/90, art. 3o, III.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. REsp 1.815.055/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 03/08/2020; AgInt no REsp 1.903.857/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 22/03/2021; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08/02/2021; AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 29/06/2020; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 31/05/2021.
TJDFT. AGI 0733835-97.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 1/2/2023; AGI 0704096-11.2024.8.0.70000, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 11/4/2024; AGI 0704624-45.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 18/4/2024.